Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706799-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDENILSON ZANDONA MACHADO, MARIA TEREZINHA ZANDONA MACHADO, EVANDRO ZANDONA MACHADO, GORETI APARECIDA ZANDONA MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se os embargantes para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias; e o embargado, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator